Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. DENÚNCIA MOTIVADA. REMUNERAÇÃO.
I – Em se tratando de honorários convencionais fixados com cláusula de êxito (também denominada de quota litis ou ad exitum), o advogado espontaneamente assume o risco de não ser remunerado pelos serviços prestados no caso de o resultado da demanda ser desfavorável ao cliente, ou, durante a execução do contrato, nos casos de revogação motivada do mandato pelo contratante (CPC, art. 111) ou de renúncia ao patrocínio da causa pelo próprio advogado (CPC, art. 112).
II – A denúncia do contrato de prestação de serviços advocatícios fundamentada na atuação contrária ou em desconformidade com os interesses do cliente não configura abuso de direito, afastando, por conseguinte, a obrigação de pagar proporcionalmente ao advogado destituído os honorários que, nos termos do contrato, incidiriam sobre o proveito econômico obtido pela parte ao final do processo.
III – Negou-se provimento ao recurso.